Tribunal: TJPA
Processo: 0819565-47.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão julgador: KEDIMA PACIFICO LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819565-47.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIO TULIO DELGADO DE AZEVEDO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ILEGALIDADE DE BUSCA DOMICILIAR E AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. EXAME INVIABILIZADO. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. NÃO CONHECIMENTO.

1. Hipótese em que os elementos de prova que instruem a impetração inviabilizam o exame das alegações de ilegalidade da busca domiciliar e de ausência de realização de audiência de custódia, porquanto se limitam a cópia da denúncia e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sendo certo que a natureza urgente da ação mandamental “exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória”, razão pela qual “é cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante” (STJ, AgRg nos EDcl nos EDcl no HC n. 863.764/RJ).

PRISÃO PREVENTIVA. TRAFICÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. COMPATIBILIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DA PROLE NÃO COMPROVADA.

2. A decisão impugnada que indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar, apresenta fundamentação idônea e suficiente, consignando a presença do
fumus comissi delicti
, com base na existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, na medida em que foram encontrados em poder do coacto 1 tablete de 792g e 147 papelotes de peso total de 108,2g, todos da substância entorpecente conhecida por “maconha”, bem assim do
periculum libertatis
em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, máxime diante da gravidade concreta da conduta delituosa.

3. Outrossim, é cediço que “não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva”, sendo certo, igualmente, que “demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal” (STJ, AgRg no HC n. 729.735/PR).

4. Ademais, embora comprovado que o coacto é pai de filha menor de 6 anos, não foi demonstrada a relação de dependência exclusiva da prole para com o genitor, circunstância que inviabiliza a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, III, do CPP (STJ, AgRg no HC n. 754.776/SP).

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente
da impetração e, nessa extensão,
denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 19 a 21 de março de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CLAUDIO TULIO DELGADO DE AZEVEDO
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente da ilicitude de busca domiciliar e da ausência de audiência de custódia, ressaindo que a decretação e a manutenção da prisão preventiva ocorreram à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema, bem assim em malferimento ao princípio da presunção de inocência.

O impetrante requer, liminarmente e no mérito, a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, com fulcro no 318, III, do CPP, ou, alternativamente, a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere previstas no art. 319 do CPP.

Indeferida a liminar (ID 17440578) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 17553315), a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 17606154).

É o relatório
.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de
conhecimento parcial
do
habeas corpus
.

No ponto, convém destacar que os elementos de prova que instruem a presente impetração inviabilizam o exame das alegações de ilegalidade da busca domiciliar e de ausência de realização de audiência de custódia, porquanto se limitam a peça da denúncia e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 17428847 e 17428849), revelando-se insuficientes para aferir com segurança a ocorrência das supostas ilegalidades, sendo certo que a natureza urgente da ação mandamental “
exige prova pré-constituída das alegações, não comportando dilação probatória
”, razão pela qual “
é cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração, iniciativa que não se desincumbiu o impetrante
” (STJ,
AgRg nos EDcl nos EDcl no HC n. 863.764/RJ
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 04/12/2023). Sendo assim, deve o habeas corpus ser
conhecido parcialmente
, excetuando-se as teses sobreditas.

No mérito,
a ordem não deve ser concedida
.

A hipótese dos autos é de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime encartado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (
tráfico ilícito de entorpecentes
).

A
decisão impugnada que indeferiu o pleito de revogação da custódia cautelar, consigna a presença do
fumus comissi delicti,
apontando a existência de prova da materialidade do crime e de indícios suficientes de autoria, na medida em que foram encontrados em poder do coacto 01 (um) tablete de 792g e 147 (cento e quarenta e sete) papelotes de peso total de 108,2g, todos da substância entorpecente conhecida por “maconha”, e do
periculum libertatis
em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, máxime diante da gravidade concreta da conduta delituosa.

Nesse compasso, veja-se a motivação exposta pela autoridade coatora para manter a custódia cautelar:

“[...] A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, a data, horário e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas, consolidam o
fumus comissi delicti
no caso em comento.

Estando, pois, presentes os pressupostos da prisão preventiva, faz-se mister observar a existência de pelo menos um dos fundamentos que a autorizam, vale dizer, o
periculum libertatis
, consubstanciado na necessidade de preservação da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução criminal ou na garantia de aplicação da lei penal.

Constata-se a necessidade da manutenção da segregação cautelar do acusado para a garantia da ordem pública, pois resta evidenciada a periculosidade do mesmo frente a quantidade de substância entorpecente apreendida (147 papelotes de MACONHA totalizando 108,2g e um tablet pesando 792g – ID 102672246 – Pág. 15), quase 1kg (um quilo) de substância entorpecente ilícita, portanto, incialmente, dando indício que se trata de crime de tráfico organizada, situação de maior periculosidade.

Portanto, admite-se que as circunstâncias concretas do crime, evidenciam a periculosidade elevada do agente, sendo prematuro conceder a liberdade neste momento, a demonstrar que a liberdade do acusado pode representar risco à ordem pública”. (ID 17428849, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que o juízo impetrado não divergiu da jurisprudência do c. STJ que, em situações similares, tem entendimento firme no sentido de que a grande quantidade de droga apreendida demonstra a periculosidade do agente e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública (
RHC n. 155.050/RJ
, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 17/12/2021), não havendo, portanto, que se falar em fundamentação inidônea do decreto constritivo na espécie.

Outrossim, na linha do entendimento perfilhado na Corte da Cidadania, “
não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva
”, sendo certo, igualmente, que “
demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
” (STJ,
AgRg no HC n. 729.735/PR
, relatora Ministra Laurita Vaz, DJe de 16/05/2022).

Ademais, embora comprovado que o coacto é pai de filha menor de 6 (seis) anos (ID 17428856), não foi demonstrada a relação de dependência exclusiva da prole para com o genitor, circunstância que inviabiliza a concessão de prisão domiciliar com fundamento no art. 318, III, do CPP (vide STJ
,
AgRg no HC n. 754.776/SP
, relator

Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/08/2023).

Destarte, as argumentações trazidas na impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Diante do exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, nessa extensão,
DENEGO
a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/03/2024